Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702915-10.2022.8.07.0011 DECISÃO 1. O apelante opõe declaratórios (id. 70212027) ao despacho (id. 70119296) para que comprove a alegada hipossuficiência. Afirma, em suma, que a decisão que indeferiu a gratuidade não observou que a apelação versa sobre honorários de sucumbência, no qual, nas execuções e nos cumprimentos de sentença, o advogado fica dispensado de adiantar o pagamento das custas (CPC 82, § 3o). Requer o provimento para que seja reconhecida a isenção de custas. 2. O despacho questionado possui o seguinte teor: “O valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação do apelante de que o seu recolhimento poderá comprometer sua subsistência ou de sua família. Além disso, os documentos anexados com o recurso de apelação não comprovam a suposta hipossuficiência. Assim, comprove o apelante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o), bem como a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intime-se. “ Não cabe recurso contra despacho – CPC 1.001. Ao contrário do que alega o embargante, não houve o indeferimento da gratuidade; o conteúdo do despacho limita-se à necessidade de comprovação da hipossuficiência. Acrescente-se, por outro lado, que o apelo (id 66517340) não trata de execução de honorários advocatícios. Seu objeto é a falta de condenação em honorários de sucumbência na sentença que indeferiu a inicial da apelada (id 66517335). Logo, não se trata da hipótese de incidência do CPC 82, § 3o. 3. Não conheço dos embargos de declaração. Ao apelante para comprovar a alegada hipossuficiência (CPC 99, §2o), nos termos do despacho de id 70119296. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 22 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator